Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600829-54.2020.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SALIM IBRAHIME VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SALIM IBRAHIME VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
06/08/2021
Número: 0600829-54.2020.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 10/05/2021
Processo referência: 0600829-54.2020.6.16.0008
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600829-
54.2020.6.16.0008 que, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgou como não
prestadas as contas do candidato supramencionado, com fundamento no artigo 74, inciso IV, "a",
da Resolução TSE nº 23.604/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por Salim Ibrahime, candidato ao cargo de vereador no município de São
José dos Pinhais/PR, pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC, julgadas como não prestadas vez que
o candidato não apresentou as contas de campanha final relativa às Eleições de 2020 e
oportunizada a sua manifestação, decorrer o prazo in albis). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SALIM IBRAHIME VEREADOR
(RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SALIM IBRAHIME (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40625
866
05/08/2021 19:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.381

RECURSO ELEITORAL 0600829-54.2020.6.16.0008 – São José dos Pinhais – PARANÁ
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SALIM IBRAHIME VEREADOR
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
RECORRENTE: SALIM IBRAHIME
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
RECORRIDO: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DE CAMPANHA. VEREADOR.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS NÃO PRESTADAS. INSURGÊNCIA. OMISSÃO
NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. CANDIDATO DEVIDAMENTE
INTIMADO VIA DJE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 49, §5º, inciso IV da Res. TSE nº 23.607/2019, “o candidato com
prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo mural eletrônico, até a
diplomação dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo
de 3 (três) dias, prestar as contas finais”.
2. A falta de apresentação da prestação de contas final, bem como de quaisquer das
peças obrigatórias à análise das contas, importa no julgamento das contas como não
prestadas, conforme previsto no artigo 74, inciso IV, da Res. TSE nº 23.607/2019.
3.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2021
Num. 40625866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/08/2021 19:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080519240541600000039647742
Número do documento: 21080519240541600000039647742

FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
em face da sentença proferida
SALIM IBRAHIME
pelo Juízo da 8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, que julgou como não prestadas as contas relativas
a sua campanha ao cargo de vereador, pelo PTC, no Município de São José dos Pinhais, no pleito eleitoral
de 2020.
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que foi intimado para prestar contas
apenas via DJE. Alegou que, diante das graves consequências advindas da não prestação de contas, sua
intimação deveria ser pessoal, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa (ID 33957616).
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença,
determinando-se que o Juízo de primeiro grau intime o recorrente pessoalmente para que apresente sua
prestação de contas final.
O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau, em suas contrarrazões, pugnou pelo não
provimento do recurso (ID 33957916).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 35877666).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral que tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo
da 8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, que julgou como não prestadas as contas de SALIM
relativas às eleições municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador no Município
IBRAHIME,
de São José dos Pinhais.
O recorrente busca a declaração de nulidade da sentença, com a consequente devolução dos
autos à primeira instância, a fim de que seja pessoalmente intimado para juntar sua prestação de contas
final. Sustenta para tanto a invalidade da intimação realizada via Diário da Justiça Eletrônico – DJE.
Não assiste razão ao recorrente.
O artigo 49, §5º, inciso IV da Res. TSE nº 23.607/2019 é claro ao estabelecer que “o
candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo mural eletrônico, até a diplomação
dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as
.
contas finais”
No caso em exame, a prestação de contas parcial havia sido autuada (ID 33955316) e já
havia se dado a diplomação dos eleitos, razão pela qual agiu com acerto a serventia de primeiro grau ao
intimar o recorrente via Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do artigo supracitado, inexistindo a alegada
violação ao princípio da ampla defesa.
Num. 40625866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/08/2021 19:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080519240541600000039647742
Número do documento: 21080519240541600000039647742

Embora a referida intimação não tenha sido devidamente certificada, da consulta aos autos
no PJE de 1º grau extrai-se que foi realizada no dia 21/01/2021.
A diplomação dos eleitos na cidade de São José dos Pinhais, por sua vez, ocorreu em
03/12/2020, conforme ata constante no ID 55833259 dos autos de Apuração de Eleição nº
0600862-44.2020.6.16.0008.
Em conclusão, tendo em vista a falta de apresentação da prestação de contas final pelo
recorrente, bem como de quaisquer das peças obrigatórias à análise das contas,

apesar de devidamente
, é de se manter o julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no
intimado para tanto
artigo 74, inciso IV, da Res. TSE nº23.607/2019.
DISPOSITIVO
, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional, voto por conhecer
Diante do exposto
do recurso eleitoral interposto por
para, no mérito,
,
SALIM IBRAHIME
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo o julgamento das contas como não prestadas.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
RELATORA

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600829-54.2020.6.16.0008 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SALIM IBRAHIME
VEREADOR - RECORRENTE: SALIM IBRAHIME - Advogados dos RECORRENTES: MILTON
CESAR DA ROCHA - PR0046984, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2021.
Num. 40625866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/08/2021 19:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080519240541600000039647742
Número do documento: 21080519240541600000039647742